Tribunal: TJDFT
Processo: 0732957-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Apelação cível. Cobrança de comissão de corretagem. Prova efetiva da contratação e da intermediação útil na compra e venda de imóvel. Reconvenção. Reparação de danos. Sucumbência mínima não caracterizada.
1. Comprovada a aproximação útil efetuada pelo corretor, que resultou na conclusão do negócio, é devida a comissão de corretagem, cujo valor deve ter por base de cálculo o preço da compra e venda do imóvel declarado na respectiva escritura pública e que não foi infirmado por provas contrárias.
2. O demandante não tem o dever de indenizar o demandado pelo mero exercício regular do direito de ação, por sinal que parcialmente exitoso.
3. Evidentemente, não é mínima a sucumbência superior à metade do valor condenatório postulado.